Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-50.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800698-50.2021.8.14.0008

APELANTE: JEOVANI CORREA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão condenatória, pugnando pela absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação penal para a contravenção de vias de fato.

II. QUESTÃO EM JULGAMENTO

2. Cabe analisar: i) a alegação de ausência de prova da materialidade do delito, uma vez ausente laudo pericial apto a atestar as supostas agressões perpetradas contra a vítima; ii) se o depoimento da vítima é suficiente para a formação do juízo de convencimento condenatório; e iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, em atenção à superficialidade das agressões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos imputados, estando a palavra da vítima em harmonia com demais elementos do acervo probatório, a manutenção do édito condenatório é medida de rigor.

4. Apesar da ofendida não ter sido submetida ao competente Exame de Corpo de Delito, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência, o Boletim Médico e a prova oral, que sinalizaram que houve a agressão, evidência que permite a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos típicos descritos na denúncia.

5. A autoria delitiva está alicerçada no depoimento da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, os quais apontam, sem devaneios, para o ora apelante como o autor das agressões perpetradas contra a ofendida.

6. Inviável a pretendida desclassificação do crime de lesão corporal por razões da condição de sexo feminino para a contravenção penal de vias de fato quando comprovado que a conduta do réu ocasionou ofensa à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 2. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto da violência doméstica, não se exige a realização do exame de corpo de delito, em razão da disposição constante no artigo 12, §3º, da Lei Maria da Penha. 3. Ademais, O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo a inteligência do art. 167 do CPP. Precedentes. 4. Descabida a pretendida desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, pois comprovado que a conduta do réu ocasionou ofensa à integridade física da vítima.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, 158, e 167; CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.608.902/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 07/11/2017; TJ-PA, APR nº 00001325320118140049, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª TDP, J. 19/02/2019; TJ-DFT, AP nº0700770-59.2023.8.07.0006, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TC, J. 03/10/2024; TJ-RS, AP nº 50021049420208210137, Rel. MARCO AURÉLIO MARTINS XAVIER, 1ª CC, J. 24/10/2024; TJ-PR, AP nº 0007622-16.2023.8.16.0031, Rel. HUMBERTO GONCALVES BRITO (Desembargador Substituto), 3ª CC, J. 28/10/2024; TJ-DFT, AP nº 0703621-26.2023.8.07.0021, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TC, J. 03/10/2024; TJ-MG, APC nº 1.0000.24.306919-2/001, Rel. MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS, 9ª CCE, J. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Jeovani Correa Barros
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 20744866, que no dia
15/11/2020
, por volta das
05h30min
, o acusado
Jeovani Correa Barbosa
, ora apelante, agrediu dolosamente a vítima
Carla Caroline Faial Ferreira
, sua ex-companheira, fato ocorrido em via pública, em frente ao
“Bar do Arnold”
, no município de
Barcarena/PA
.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 01 (um) ano, e da relação tiveram um filho, menor de 03 (três) anos de idade.

No dia dos fatos, a vítima estava acompanhada de sua amiga Mirlane, e ambas se encontravam no estabelecimento comercial “Bar do Arnold”, momento em que o ora apelante chegou ao local e, sob efeito etílico, passou a injuriar sua ex-companheira com os seguintes textuais:
“SAFADA, PUTA, VAGABUNDA, TU JÁ TÁ COM MACHO”
, logo puxando-a pelo braço, enquanto declarava que esta não entraria no veículo que a esperava para retirar-se daquele ambiente.

Noticiou que, dando continuidade às agressões, o ora apelante passou a pressionar a ofendida contra o referido automóvel, ao mesmo tempo em que lhe agredia fisicamente, apertando o seu rosto com as mãos, o que resultou nas lesões corporais descritas no Boletim Médico acostado aos autos.

Relatou que, após se livrar da violência, a vítima compareceu na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, onde comunicou os fatos e foram realizados os devidos procedimentos legais.

Diante deste cenário, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I, II e V, da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
26/04/2021
, ID 20744867.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21/02/2024
, ID 20744901.

Recurso de Apelação
interposto em
24/04/2024
, ID 20744905.

Certidão de tempestividade recursal
em
30/04/2024
, ID 20744906.

Recurso de Apelação recebido
em
02/05/2024
, ID 20744907.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20744910, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente, solicitou sua absolvição pela fragilidade do acervo probatório, o qual se baseou única e exclusivamente na palavra da vítima. Concomitantemente, postulou pela desclassificação da imputação penal para a contravenção de vias de fato, ante a ausência de prova da materialidade do crime.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20744913, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21513095, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume os termos da sentença ora vergastada.

É o
relatório
. Sem Revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a tempestividade e adequação,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Jeovani Correa Barros
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, inciso I, da Lei Maria da Penha
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20744910, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente, solicitou sua absolvição pela fragilidade do acervo probatório, o qual se baseou única e exclusivamente na palavra da vítima. Concomitantemente, postulou pela desclassificação da imputação penal para a contravenção de vias de fato, ante a ausência de prova da materialidade do crime.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE. DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob os argumentos de insuficiência de provas para a condenação, inexistindo a comprovação necessária acerca da materialidade delitiva, bem como, que a acusação lastreou-se, unicamente, no depoimento da vítima, o qual restou isolado nos autos.

Adianto, todavia, que a pretensão defensiva ora apreciada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

A figura da lesão corporal circunstanciada foi introduzida no
Código Penal
pela
Lei nº 10.886
, de
2004
, vindo a sofrer alterações implementadas pela
Lei nº 10.340/2006
, a fim de dar um tratamento diferenciado para a conduta praticada no contexto doméstico ou familiar.

Sobre o assunto, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
comenta,
in verbis
:
“Cuida-se de uma forma de lesão qualificada, cuja finalidade seria atingir os variados e, infelizmente, numerosos casos de lesões corporais praticadas no recanto do lar, dentre integrantes de uma mesma vida familiar, onde deveria imperar a paz e jamais a agressão.”
(Manual de Direito Penal: Volume Único. 19ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2023. p. 1.060).

Na hipótese, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria do crime
, assim se pronunciou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Entendo que os elementos carreados aos autos são suficientes para provar a materialidade do delito de lesões corporais e a sua autoria na pessoa do réu.
A materialidade está devidamente comprovada por meio de boletim médico constante dos autos e depoimento da vítima
.
Aqui cabe rechaçar a tese defensiva
,
primeira acerca da ausência de laudo pericial
.
Embora o crime deixe vestígios e por isso seja necessário a comprovação por meio de prova pericial
,
há outros elementos de prova que nos permitem concluir
,
com convicção
,
a materialização do crime
.
Saliento que o boletim médico é assinado por um(a) médico(a)
,
pessoa com qualificação necessária para constatar a ocorrência de lesão
. Além disso, aqui também afasto a tese de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, isso porque, conforme boletim médico, a conduta deixou hematomas o que por si só distingue o crime de lesões corporais da contravenção de vias de fato. Por último,
a conduta de chutar no rosto e socar
,
em especial
,
praticado por um homem
,
portanto fisicamente mais forte que uma mulher
,
não deixa dúvidas acerca da intenção em causar lesão
. A Vítima
Carla Caroline Faial Ferreira
narra que,
era menor de idade e quando engravidou passou a viver junto com o acusado
. No tempo dos fatos
, afirma que estavam separados e que o acusado forçou a mão no seu rosto
,
apertando seu braço ficando um hematoma no rosto da vítima
.
Após o ocorrido
,
o casal retornou a convivência
,
novamente ocorrendo um outro episódio que culminou com a prisão em flagrante do acusado
.
Relata que o comportamento do Réu era por causa de ciúmes
,
afirmando que o Réu era contumaz
. Contudo,
informa que quando o conheceu era uma excelente pessoa e só via diferença no comportamento quando estava sob influência de álcool
. O réu, ficou em silêncio. O fato é típico, ilícito e culpável. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o que mais dos autos consta,
convencendo-me da existência e autoria do crime de lesão corporal
,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
,
com o fim de CONDENAR o réu GEOVANI CORREA BARBOSA nas penas do artigo 129, §9º c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06
. (...).”
ID 20744901.
Grifei

Conforme se extrai do édito condenatório, a
materialidade do crime
está demonstrada nos autos, através do
Termo de Pedido de Concessão de Medidas Protetivas de Urgência
, ID 20744859, pág. 01, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00535/2020.000247-0
, ID 20744860, pág. 04, e, em especial, pelo
Boletim Médico
, ID 20744860, pág. 07, assinado pelo Dr.
Francisco das Chagas Silva
, o qual atestou que, no momento do atendimento, a ofendida apresentava,
in verbis
:
“Discreto hematoma em região zigomática esquerda + escoriação em mandíbula”.

Desta forma, constato que o
Boletim Médico
disponível nos autos corrobora a versão acusatória oferecida na denúncia, sendo suficiente a atestar a agressão sofrida pela vítima, tendo o ora apelante como o seu agressor.

Nesse contexto, necessário asseverar que apesar da ofendida não ter sido submetida ao competente
Exame

de Corpo de Delito
, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, que sinalizaram que houve a agressão, evidência que permite a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos típicos descritos na denúncia.

Segundo a pacífica
jurisprudência
do
STJ
, quando a conduta deixar vestígios,
“o Exame de Corpo de Delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime, podendo, contudo, o laudo pericial ser substituído por outros elementos de prova apenas quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos. (...).”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.608.902/MG, Rel. Min.
Jorge Mussi
, Quinta Turma, Julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

Não obstante, a prova oral poderia suprir a ausência da prova técnica, flexibilizando-se a exigência prevista no
artigo 158 do Código de Processo Penal
, com supedâneo no
artigo 167 do Código de Processo Penal
.

Em outras palavras, a Lei Adjetiva dispõe acerca da necessidade da realização do Exame de Corpo de Delito quando a infração penal deixar vestígios (art. 158 do CPP), em outra frente, flexibiliza a regra ao prever que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta em alguns casos (art. 167 do CPP). Aliado a tudo isso, descarta o sistema de valoração da prova tarifada, adotando o princípio do livre convencimento motivado, no sentido de que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”
, conforme a dicção do
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO.

1. (...); 2.
Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.
Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em flagrante do acusado
. 3. Recurso conhecido e negado provimento.
(TJ-PA, APR nº 00001325320118140049 BELÉM, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 21/02/2019).
Grifei

Destarte, compreendo que para a
configuração do delito de lesão corporal
, cometido no âmbito da violência doméstica,
não se exige a realização do Exame de Corpo de Delito
, em razão da disposição legal constante no
artigo 12, §3º, da Lei Maria da Penha
, o qual dispõe,
in verbis
:
“Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.

I – (...). II –
O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo a inteligência do art. 167 do CPP
. III – (...). IV – Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DFT, Acórdão 1930217, 0700770-59.2023.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/10/2024, Publicado no DJe: 14/10/2024).
Grifei

Logo, a ausência do
Exame de Corpo de Delito
foi satisfatoriamente suprida pelo
Boletim de Ocorrência
, pelo
Boletim Médico
e pela
prova oral
, hábeis a demonstrar a
materialidade do crime de lesão corporal circunstanciado
, consoante bem fundamentado pelo juízo monocrático em sua decisão.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está alicerçada no depoimento da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, os quais apontam, sem devaneios, para o ora apelante como o autor das agressões perpetradas contra a ofendida.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Carla Caroline Faial Ferreira
enfatizou que, na época dos fatos, estava separada do ora apelante, e que naquele episódio, este forçou a mão no seu rosto, apertando o seu braço, o que resultou em um hematoma em seu rosto. Confidenciou que, após esta ocorrência, ainda reatou o relacionamento com o ora apelante, contudo, novamente veio a ser agredida, situação que culminou com a prisão do apelante em flagrante delito. Afirmou que o comportamento do apelante era motivado por ciúmes, e que se agravava quando este estava sob influência de álcool.

O testemunho da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha
Mirlane do Nascimento Moraes
que, ao comparecer perante a autoridade policial, reportou,
in verbis
:

“(...). Que é amiga de Carla Faial, Que no dia 16/11/2020
a depoente e sua amiga estavam em um Bar
,
que já estavam de saída quando Geovani se aproximou e puxou forte o braço de sua amiga não deixando ela sair e fechou a mão forçando a mão forte no rosto dela como se ele quisesse dar um soco
,
Que sua amiga ficou explicando para Geovani que não estava fazendo nada demais
, que estava muito nervosa,
Que a depoente ficou pedido que Geovani parasse com aquilo
,
Que um amigo da depoente chamou Geovani e mandou que ele parasse com aquilo e a depoente e sua amiga conseguiram ir embora do local
, Que a depoente nunca tinha visto Geovani agir daquela forma e que nunca soube que Geovani era agressivo com sua amiga, que ficou surpresa com a atitude dele,
que Geovani estava porre
,
mas tinha consciência do que estava fazendo
. (...).”
ID 20744859.
Grifei

Assim, em que pese a arguição defensiva ora analisada, não há como ser dado provimento ao pleito pela absolvição por fragilidade de provas, devendo
a condenação ser mantida
, uma vez que a
materialidade
e a
autoria do delito
imputado ao ora apelante estão devidamente comprovadas nos autos, destacando-se o laudo médico produzindo durante a fase investigativa, o qual comprova a violência sofrida pela vítima, havendo, assim, elementos suficientes a comprovar a prática do ato repreendido pela norma penal.

Curial ressaltar que, em crimes desta natureza, a palavra da ofendida assume especial valor probatório, principalmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de outras testemunhas e laudos periciais, não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...).
As provas coligidas, especialmente o depoimento da vítima e o prontuário médico, demonstraram a materialidade e autoria do delito. A palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui valor probatório relevante, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como no presente caso, onde o prontuário médico confirmou as lesões descritas
. (...).
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50021049420208210137, Primeira Câmara Criminal, Relator: Desembargador
Marco Aurélio Martins Xavier
, Julgado em: 24/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ALEGANDO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME EM RELAÇÃO A MATERIALIDADE E AUTORIA.
A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR, AP nº 0007622-16.2023.8.16.0031 Cantagalo, Relator (a): HUMBERTO GONCALVES BRITO (Desembargador Substituto), 3ª Câmara Criminal, Julgado em: 28/10/2024).
Grifei

Com base em tais premissas, verifico que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
seguro
e
idôneo
, apto a autorizar a condenação do ora apelante pela prática criminosa perpetrada contra a vítima
Carla Caroline Faial Ferreira
, nos moldes delineados na decisão ora hostilizada.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
.

Em acréscimo, não há que se falar em
desclassificação do delito de lesão corporal
para a
contravenção penal de vias de fato
, prevista no
artigo 21 da LCP
, tendo em vista a existência de evidente hematoma no rosto da vítima, provocado pelas agressões perpetradas pelo ora apelante.

Sobre o tema, colaciono os julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDOS PERICIAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 5.
No que tange ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as agressões foram confirmadas por laudo pericial, inviável falar-se na pretendida desclassificação
. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DFT, Acórdão 1929856, 0703621-26.2023.8.07.0021, Relator (a): Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/10/2024, Publicado no DJe: 11/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – (...) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - LESÕES CONSTATADAS EM RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO DE EXAME CORPORAL INDIRETO - MANTIDA –

(...). -
Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP
. (...).
(TJ-MG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.306919-2/001, Relator (a): Desembargadora
Maria das Graças Rocha Santos
, 9ª Câmara Criminal Especializada, Julgamento em 23/10/2024, Publicação da Súmula em 23/10/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 26/11/2024